Tribunal: STF
Processo: AI 838484
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA TRABALHISTA. 1. SUPRESSÃO. VALE-ALIMENTAÇÃO. CONVENÇÃO COLETIVA. REEXAME. INVIABILIDADE. 2. AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. VIOLAÇÃO REFLEXA. 3. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO XXXV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal entende ser incabível na via recursal extraordinária o reexame da validade de cláusula de acordo ou convenção coletivos. Isso porque a interpretação de tais instrumentos normativos demanda o revolvimento de matéria fática, atinente à realidade de trabalho própria de cada categoria, incluindo a ponderação, caso a caso, das vantagens e desvantagens oriundas da estipulação de determinadas condições de trabalho pelas partes acordantes. Pelo que incidem as Súmulas 279 e 454/STF.



    2. Ofensa às garantias constitucionais do processo, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto. 



    3. De mais a mais, a jurisdição foi prestada de forma completa, em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses do recorrente, o que não caracteriza cerceamento de defesa. 



    Agravo regimental desprovido.